Tribunal: STF
Processo: RE 1344400
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE PREVEJA REVISÃO GERAL ANUAL DO SUBSÍDIO DE AGENTES POLÍTICOS NA MESMA LEGISLATURA. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS JUDICIAIS REFERENTES AO TEMA RG Nº 1.192: DEFERIMENTO. 



    1. Trata-se, nesta decisão interlocutória, de análise dos pedidos de suspensão de processamento de feitos que tratem da mesma matéria versada no Tema nº 1.192 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, formulados pelo prefeito e pelo Município de Aparecida/SP, por meio da Petição STF nº 27.269/2022 (e-doc. 44); pelo Município de Avanhandava/SP, por meio das Petições STF nº 105.006/2023 e nº 11.053/2024 (e-docs. 78 e 89); por Leonardo Silva Quintino, mediante a Petição STF nº 105.150/2023 (e-doc. 84); pelo prefeito e pelo Município de Araraquara/SP, por meio da Petição STF nº 21.119/2024 (e-doc. 95); e pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Araraquara/SP, por intermédio da Petição STF nº 42.900/2024 (e-doc. 106).



    2. Sustentam os peticionantes a necessidade de se evitarem decisões conflitantes, juntando cópias de acórdãos de Cortes estaduais favoráveis e desfavoráveis à constitucionalidade de normas que tratam do tema em julgamento. 



    2.1 Afirmam que, caso não haja suspensão, diversas ações judiciais poderão estar definitivamente julgadas, sem haver sequer possibilidade de ação rescisória, ao tempo que ficar firmada a tese referente ao Tema RG nº 1.192, gerando crise de segurança jurídica em diversos Municípios. 



    2.2 Argumentam sobre a possibilidade de realização de modulação de efeitos. Discorrem sobre a constitucionalidade de leis municipais que preveem revisão geral anual do subsídio de agentes políticos.



    É o relatório.



    Decido.



    3. Inicialmente, necessário esclarecer que, em que pese parte dos requerentes não possuir legitimidade para a realização do pedido em questão — seja por ausência de previsão legal para tanto (Petição STF nº 105.150/2023), seja por ausência de apresentação de qualquer argumentação acerca da própria legitimidade (Petições STF nº 105.006/2023 e nº 11.053/2024), considerando-se que os demais peticionantes apresentam legitimidade para o pedido e a matéria comporta decisão de ofício—, passo à sua análise.



    4. Os presentes autos envolvem discussão acerca da constitucionalidade de normas do Município de Pontal/SP, as quais preveem revisão geral anual do subsídio de seu prefeito e vice-prefeito.



    5. Por iniciativa do Ministro então Presidente Luiz Fux, o Tribunal Pleno reconheceu a existência de matéria constitucional no recurso e manifestou-se pela repercussão geral da controvérsia em discussão, cuja resultante é o Tema RG nº 1.192 dessa sistemática, em julgado assim ementado:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEIS 3.056/2019 E 3.114/2020 DO MUNICÍPIO DE PONTAL. REVISÃO GERAL ANUAL DO SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL." (e-doc. 34, p. 1).



    6. Tal reconhecimento de repercussão geral, entretanto, não implica suspensão nacional automática de processamento previsto no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. Cuida-se de expediente cuja conveniência e oportunidade devem ser analisadas pelo Relator do recurso, inclusive pela possibilidade de modulação da suspensão, conforme jurisprudência desta Suprema Corte firmada no julgamento do RE nº 966.177-RG-QO/RS, constando da ementa dessa decisão:



    "A suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la."



    (RE nº 966.177-RG-QO/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 07/06/2017, p. 1º/02/2019).



    7. Ilustrativamente, menciono o seguinte precedente:



    "PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PELO RELATOR DO PROCESSO PARADIGMA. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 966.177-RG-QO, entendeu que “a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”. 2. Naquele julgamento, chegou-se à conclusão de que, “em sendo determinado o sobrestamento de processos de natureza penal, opera-se, automaticamente, a suspensão da prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas”. 3. No caso, em que se determinou o retorno dos autos à origem, tendo em vista que o STF concluiu pela presença de repercussão geral da matéria no ARE 848.107-RG, Rel. Min. Dias Toffoli (Tema 788), não houve determinação de suspensão dos processos, revelando-se inviável o pedido de sobrestamento. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento."



    (RE nº 1.322.881-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 16/08/2021).



    8. Igualmente, diante dos dados presentes no sítio institucional do Supremo Tribunal Federal, na corrente data, tem-se que, em apenas 18 temas do ementário da Repercussão Geral, ainda pendentes de trânsito em julgado, houve a determinação ora pleiteada. Nessa linha, é viável concluir pelo caráter excepcional dessa providência na Suprema Corte, conforme exposto pelo e. Min. Marco Aurélio, em julgado assim ementado:



    “PROCESSOS – SUSPENSÃO – ARTIGO 1.035, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXCEPCIONALIDADE. Ante a garantia constitucional de acesso ao Judiciário – inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal –, o disposto no Código de Processo Civil sobre a suspensão de processos no território nacional há de ser reservado a situações extremas.”



    (RE nº 565.089-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 12/04/2018, p. 25/04/2018).



    9. No caso, a partir da análise do tema e dos documentos carreados aos autos, firmo convicção pela conveniência de aplicar a faculdade processual prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todos os processos judiciais pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. 



    10. O potencial multiplicador de decisões conflitantes é patente, não apenas por envolver os milhares de Municípios de nosso país, mas também pelo fato de, como bem asseverado pelo eminente Ministro Presidente, a solução a ser dada à presente controvérsia não se limitar aos agentes políticos de que tratam as leis discutidas na ADI estadual em análise, vez que o subsídio mensal do prefeito é limite máximo de remuneração em âmbito municipal, nos termos do art. 37, inc. XI, da Constituição da República.



    11. Em que pese a maioria das manifestações apresentadas nos autos advir de Municípios do Estado de São Paulo, inclusive requerimento de associação de Municípios deste, foram também apresentadas petições de entidades de servidores de âmbito nacional e referentes a outros Estados da Federação, além de ser possível a verificação de existência de recursos nesta Corte envolvendo tal tema referentes a leis de Municípios de outros Estados. Este quadro indica concretamente uma considerável amplitude de alcance territorial da controvérsia a ser solucionada. 



    12. De tais pontos, extrai-se ainda que a não suspensão, no caso, traz consigo considerável carga de insegurança à, muitas vezes, frágil situação orçamentária dos Municípios, também atingindo a remuneração e o provento de inúmeros servidores a eles vinculados.



    13. A existência de entendimentos conflitantes também fica clara nos autos. O próprio leading case deste tema de repercussão geral envolve decisão em ação direta de inconstitucionalidade estadual que encontra-se, numa primeira análise, em sentido contrário à jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Federal, como bem pontuado pelo Ministro Presidente em seus fundamentos, para afetar a presente controvérsia à sistemática da repercussão geral.



    14. Assim, havendo dúvida da comunidade jurídica quanto aos limites da orientação jurisprudencial esposada por esta Corte e potencial multiplicidade de processos (muitos dos quais objetivos) e recursos sobre idêntica temática, e visando atuar em prol da segurança jurídica e evitar resultados absolutamente anti-isonômicos entre agentes políticos e servidores públicos em situações equivalentes, por prudência judicial, imperiosa a aplicação da providência prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    15. Ante o exposto, determino a suspensão, em todo o território nacional, do processamento de todos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão vazada neste tema de repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.



    16. Oficie-se aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia desta decisão. A comunicação aos Juízos de 1º grau e às Turmas Recursais de Juizados Especiais deverá ser feita pelo Tribunal com os quais mantenham vinculação administrativa.



    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator